Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP em face da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução movida em desfavor de RENAN FELIPE LANG, facultou a emenda da inicial a fim de decotar o pedido de inclusão de parcelas vincendas ou postular a conversão do feito em ação de conhecimento, sob pena de indeferimento. Em suas razões (ID 16061356), narra tratar de execução extrajudicial fundamentada em escritura pública de compra e venda de imóvel firmada entre as partes, visando receber inicialmente 44 (quarenta e quatro) parcelas em atraso, assim como as que vencerão no curso da demanda. Sustenta equívoco do decisum combatido, tendo em vista a aplicabilidade subsidiária do artigo 323 do Código de Processo Civil, por força do artigo 771 do mesmo diploma legal, permitindo-se a cobrança das parcelas vencidas e vincendas originárias do mesmo título. Defende que, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às prestações sucessivas, o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível. Ressalta, ainda, ser a decisão combatida desarrazoada, pois está fomentando a eterna judicialização dos conflitos com a repropositura da demanda executiva cada vez que ocorrer o vencimento das parcelas constantes no título. Colaciona julgados em defesa de sua tese. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal a fim de permitir a inclusão das parcelas que vencerem no curso da demanda, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo devidamente recolhido (ID 13974844). É o relatório. Decido. A hipótese diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, possibilidade de inclusão, no cálculo do débito perseguido, das prestações que vencerem no curso da execução, no IDR no 0715584-36.2019.8.07.0000, em que a eminente relatora Desembargadora Carmelita Brasil, determinou a suspensão de todas as causas que versam sobre a matéria. Confira-se: “Vistos etc., Consoante se observa do v. acórdão de ID 12899881, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 21/10/2019, admitiu a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Assim, nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução”. Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comunique-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Expedidas as diligências e considerando a publicação do v. acórdão que admitiu o IRDR, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. P.I.”. Desse modo, como a controvérsia do presente recurso está relacionada ao tema descrito no mencionado incidente de demandas repetitivas, impõe-se o sobrestamento do feito. Comunique-se ao douto juízo da causa para conhecimento e providências necessárias, ficando dispensadas informações. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator